Tribunal: TJDFT
Processo: 0727933-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727933-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDEFONSO FREITAS DA SILVA AGRAVADO: FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ILDEFONSO FREITAS DA SILVA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença (Proc. no 0726042-12.2019.8.07.0001) movida por FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa apresentada pela parte requerida, mantendo em curso a mencionada execução. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 240439624 – autos principais): Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS (Id 234434878) em face de ILDEFONSO FREITAS DA SILVA referente aos honorários de sucumbência no valor de R$ 7.250,11. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ID 237336526, apontando a preliminar de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que o escritório Ferreira e Chagas Advogados, não são os legitimados para conduzir a presente cobrança, pois a assessoria responsável pelo processo e habilitada nos autos antes do trânsito em julgado é de outro escritório. Não houve manifestação do credor. É o breve relato. Fundamento e decido. No tocante à preliminar suscitada, verifico que não assiste razão à parte executada. A contestação apresentada na fase de conhecimento (Id 51483524) foi subscrita pelo patrono RICARDO LOPES GODOY, o qual é integrante da Sociedade de advogados FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS conforme verifico no documento de Id 50811575 tendo, por conseguinte, legitimidade para pleitear o pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários fixados na sentença. Note-se ainda que a habilitação do escritório Sanchez &amp; Sanchez ocorreu apenas na data de 13/11/2022 (Id 142450678), não tendo praticado nenhum ato antes da prolação da sentença nos autos (Id 189148801). Diga-se ainda, que, apesar de devidamente intimado, sequer apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id 190280757) ou à própria Apelação interposta pelo autor (Id 195951520), de modo que comprovada a legitimidade ativa do credor FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS para pleitear a integralidade dos honorários. Por fim, diante da inércia do executado em adimplir a obrigação no prazo legal, aplico multa de 10% (dez por cento) e fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Nesse passo, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado. Em face da cooperação processual, concedo à parte executada o prazo de 10 dias para pagamento do débito atualizado, acrescida dos encargos ora fixados. Havendo inércia, os atos de constrição deverão ser realizados. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 73830692), o agravante sustenta, em suma, que: i) o próprio exequente reconheceu extrajudicialmente não ser o credor do valor executado, sendo indicado o escritório Sanchez &amp; Sanchez como titular da cobrança; ii) autor se recusa a formalizar o acordo, sob a justificativa de que o crédito pertence a outro escritório; iii) mesmo não sendo credor da verba, o agravado não apresentou pedido formal de desistência da execução e iv) o agravante não detém condições financeiras para arcar com a entrada de 30% para eventual pagamento integral do débito. Ao final, assevera que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo estão presentes, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave, haja vista a determinação de prosseguimento do feito com a autorização para a prática de atos constritivos em seu desfavor. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo ela reformada para fins de reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado. O agravo é tempestivo, com preparo regular e processamento adequado (ID 73830694). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Assim, numa análise preliminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada. No caso, não verifico a probabilidade do direito capaz de afastar os argumentos expostos na decisão agravada, que reconheceu a legitimidade ativa da parte credora, conforme o acervo probatório então produzido. A decisão demonstrou que, pela documentação coligida aos autos, a contestação foi subscrita pelo advogado Ricardo Lopes Godoy, integrante da Sociedade de advogados Ferreira e Cagas Advogados, fato que torna aquele plenamente legitimado a compor o polo ativa do cumprimento de sentença do respectivo título executivo judicial formado. Ademais, no que concerne às tratativas extrajudiciais, observa-se um cenário nebuloso, no qual sequer se sabe se a comunicante detinha legitimidade para representar o escritório de advocacia mencionado. Nesse passo, a solução do imbróglio demanda o contraditório, resguardado pelo devido processo legal. Este Tribunal de Justiça, ao reconhecer a imprescindibilidade do contraditório, já se manifestou nesse sentido. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PARCELAS. SUPOSTA ABUSIVIDADE. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VALOR INFERIOR AO PACTUADO. AFASTAMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA PELOS DEPÓSITOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC/15. RETOMADA DO VEÍCULO. AÇÃO ESPECÍFICA PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As alegações autorais expostas para fundamentar o requerimento de tutela de urgência, além de se confundirem com o próprio mérito da ação, não prescindem da indispensável instrução probatória, haja vista que a documentação carreada aos autos se revela insuficiente para embasar o aludido pleito. 2. Afigura-se inviável admitir a consignação em pagamento de valor inferior ao montante da prestação estipulada contratualmente, com a finalidade de afastar a mora, sem que esteja demonstrada a verossimilhança do pedido revisional do Autor. E, não sendo possível afastar a mora, é permitida à Instituição Financeira a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 3. A multa aplicada por ocasião dos embargos declaratórios refere-se à natureza protelatória do recurso, considerada assim pelo MM. Juiz. Ausente insurgência específica sobre a questão, deve ser mantida a r. decisão integrativa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2016197, 0714463-60.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.) (grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. O ajuizamento de ação revisional de contrato, com discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais, não é capaz de desconstituir a mora, à medida em que se faz necessária a estabilização do contraditório acerca da controvérsia. 3. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída (Súmula 380, STJ). 4. Enquanto não for objeto de revisão, deve ser reputado válido o contrato celebrado entre as partes, motivo pelo qual o devedor deverá promover devidamente o pagamento das parcelas contratadas para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes. 6. A ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 CPC) conduz ao indeferimento do pedido liminar. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2012196, 0701128-71.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.) (grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEVIDA. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DEPÓSITO DE INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA. DESCABIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Descabe a análise pela instância revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A complexidade da demanda originária, bem como a intensa litigiosidade travada por alegações conflitantes das partes, elide a probabilidade do direito alegado, mormente em relação à propriedade dos imóveis objetos da lide. 4. A simples propositura de Ação Anulatória de escrituras públicas é incapaz de, por si só, amparar o deferimento do pleito de urgência para que seja determinado o depósito de indenização expropriatória, ainda mais quando inaplicável ao caso a regra do art. 34, parágrafo único, do Decreto- Lei n.o 3.365/1941, cabível no âmbito de processo judicial de desapropriação para utilidade pública. 5. Acaso a instrução probatória realizada na origem revele o preenchimento dos requisitos em momento processual posterior, as providências poderão ser novamente pleiteadas pela parte interessada, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo aos recorrentes. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 2014622, 0716851-33.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.) Noutro giro, nota-se que o recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma genérica. Assim, não se vê indícios da urgência necessária à concessão do efeito suspensivo, pois o agravante não demonstrou que o perigo por ele apontado seja de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o curso regular de um cumprimento de sentença observa o devido processo legal e oportuniza o contraditório e a ampla defesa, de modo que se mostra descabida a alegação de risco diante de um exercício regular de um direito, qual seja, perseguir um título executivo legitimamente formado. Portanto, ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo. Diante da presença de elementos concretos de regularidade do cumprimento de sentença, compreende-se que, em sede de cognição sumária, a decisão agravada deve ser mantida, porquanto se mostra em harmonia com o acervo probatório e conforme a legislação que disciplina a temática. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.